Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720037-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os autos principais foram redistribuídos à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que fixou sua competência para processar o Cumprimento de Sentença no 0705689-89.2022.8.07.0018 (Id. 130872542). Intime-se o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF para dizer se ainda tem interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora